Tribunal: TJSP
Processo: 0002595-25.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime indeferida. Insurgência do condenado. Não cumprimento do requisito objetivo.
Falta disciplinar de natureza grave que interrompe a contagem do prazo para progressão. Súmula no 534 do C. STF. Constitucionalidade do art. 89 do RIP. Recurso não provido.